Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707010-11.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA RODRIGUES DE ARAUJO APELADO: BANCO SAFRA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, RAMOS &amp; SILVA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora